Tribunal: TJDFT
Processo: 0735041-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PASSÍVEL DE CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO. NATUREZA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. LEI N. 8.009/1990. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, sendo, portanto, passível de ser suscitada a qualquer tempo.
2. Segundo previsão inserta na Lei n. 8.009/1990 (art. 1o e art. 5o) não é possível a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido.
3. Caso em que restou comprovado ser o imóvel descrito nos autos utilizado pela entidade familiar para moradia sem que fosse produzida contraprova da existência de outros imóveis, conquanto pudesse produzir tal informação a parte credora, tendo em vista que a ela compete impugnar as provas apresentadas nos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.